Tribunal: TJBA
Processo: 0322801-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0322801-57.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS DUARTE SOUSA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE ABSOLUTA. PROVA TESTEMUNHAL INVÁLIDA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pela defesa de José Carlos Duarte Sousa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa quanto à nulidade das provas e à insuficiência probatória, e o parquet quanto à dosimetria da pena e ao regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas produzidas durante a suspensão do processo sem a presença de defesa técnica; (ii) estabelecer se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a condenação do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de nomeação de defensor para acompanhar a colheita de depoimentos configura nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF. A responsabilidade pela garantia da defesa técnica é do Estado-Juiz, não podendo ser imputada ao réu ausente a nulidade decorrente da omissão judicial. Os depoimentos colhidos sem a presença de defesa técnica são inválidos e não podem fundamentar decreto condenatório. Remanescendo apenas prova testemunhal indireta (ouvir dizer) e delação de corréu desacompanhada de outros elementos corroborativos idôneos, o conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente. O direito penal exige prova segura da autoria delitiva, sendo inadmissível condenação fundada em meras conjecturas ou indícios frágeis. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado. Tese de julgamento: 1. A ausência de defensor em ato probatório não pode ser imputada ao réu, sendo responsabilidade do Estado assegurar a paridade de armas. 3. Depoimentos colhidos sem observância do contraditório são inválidos para fundamentar condenação. 4. A condenação penal exige prova robusta da autoria, impondo-se a absolvição quando o acervo probatório é insuficiente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 366, 386, VII, 564, III, “c”, e 565. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, HC 488129/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.03.2019; TJ-CE, RSE nº 00063504120128060163, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, j. 01.11.2022; TJ-RS, Correição Parcial nº 70080171796, Rel. Desa. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, j. 30.01.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0322801-57.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados JOSE CARLOS DUARTE SOUSA e o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo de JOSÉ CARLOS DUARTE SOUSA, reformando integralmente a sentença primeva para ABSOLVÊ-LO da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando PREJUDICADO o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em razão da perda superveniente de seu objeto Salvador, data registrada no sistema.